Tribunal: TJSP
Processo: 9000141-12.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo em execução – Pretendida a reforma da r. decisão que não declarou extinta a pena de multa – Nos termos do entendimento de observância obrigatória do Col. Supremo Tribunal Federal, malgrado tratar-se de dívida de valor, a pena de multa ostenta natureza de sanção criminal, razão pela qual a declaração de sua extinção, ainda que limitadamente à seara penal, fulmina prematura e indevidamente

Ementa:
Agravo em execução – Pretendida a reforma da r. decisão que não declarou extinta a pena de multa – Nos termos do entendimento de observância obrigatória do Col. Supremo Tribunal Federal, malgrado tratar-se de dívida de valor, a pena de multa ostenta natureza de sanção criminal, razão pela qual a declaração de sua extinção, ainda que limitadamente à seara penal, fulmina prematura e indevidamente a possibilidade de sua execução –- Precedentes do Col. Superior Tribunal de Justiça que, em consonância com referido entendimento, passou a exigir o adimplemento da pena de multa para a extinção da punibilidade desta – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000141-12.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDERSON FRANÇA CONCEIÇÃO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000141-12.2020.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9000141-12.2020.8.26.0050
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Anderson França Conceição
Comarca: São Paulo
Voto no 26.575
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PRETENDIDA A REFORMA
DA R. DECISÃO QUE NÃO DECLAROU EXTINTA A PENA
DE MULTA
NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DE
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA
DO COL. SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL,
MALGRADO
TRATAR-SE
DE
DÍVIDA DE VALOR, A PENA DE MULTA OSTENTA
NATUREZA DE SANÇÃO CRIMINAL, RAZÃO PELA QUAL A
DECLARAÇÃO
DE
SUA
EXTINÇÃO,
AINDA
QUE
LIMITADAMENTE
À
SEARA
PENAL,
FULMINA
PREMATURA E INDEVIDAMENTE A POSSIBILIDADE DE
SUA EXECUÇÃO –- PRECEDENTES DO COL. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, EM CONSONÂNCIA COM
REFERIDO
ENTENDIMENTO,
PASSOU
A
EXIGIR
O
ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA PARA A EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE DESTA
DECISÃO PARCIALMENTE
REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por ANDERSON
FRANÇA CONCEIÇÃO contra a r. decisão de fls. 02/02v, que, nos
autos da execução penal no 801.557, indeferiu o pedido de
declaração da extinção da punibilidade da pena pecuniária
independentemente do respectivo pagamento.
Inconformado, insurge-se o condenado contra a
r. decisão às fls. 05/12v buscando a reforma do r. decisum, para
que
seja
declarada
a
extinção
da
punibilidade,
independentemente do adimplemento da dívida de valor.
O agravo foi contrarrazoado às fls. 14/22.
Foi mantida a r. decisão agravada a fl. 23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000141-12.2020.8.26.0050 -Voto no
3
Parecer da Douta Procuradoria-Geral a fls.
34/39 manifestando-se pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta dos autos que o Juízo das Execuções
Criminais, porquanto inadimplida, deixou de extinguir a pena de
multa objeto da Execução referente às ações penais no 67056/2007
e 99670/2010, ainda que limitando os efeitos de tal declaração
para a seara penal, determinando a expedição de ofício à Fazenda
Pública ante o desinteresse do Ministério Público em executar a
pena de multa (fl. 02/02v).
Pois bem.
Nos termos do entendimento de observância
obrigatória firmado perante o Col. Supremo Tribunal Federal e
Col. Superior Tribunal de Justiça, é certo que a pena de multa é
considerada dívida de valor, conforme se extrai do regime
jurídico delineado no art. 51, do Código Penal, sem que disso
decorra, a sua descaracterização como sanção de natureza penal.
Nessa mesma trilha, o escólio de Cezar Roberto
Bitencourt:
“A expressão 'dívida de valor' identifica a intenção
de transformar a sanção penal em débito monetário.
No entanto, tal circunstância, por si só, não altera a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000141-12.2020.8.26.0050 -Voto no
4
natureza penal dessa sanção, que é consequência
jurídica de infração penal. A transformação em
dívida de valor encerra dois outros objetivos:
justificar a proibição da possibilidade de converter a
multa não paga em prisão e satisfazer os
hermeneutas civis, segundo os quais 'dívida de
valor' pode ser atualizada monetariamente”.1
Neste
sentido
é,
aliás,
o
entendimento
reafirmado pelo Col. Supremo Tribunal Federal por ocasião do
julgamento da ADI no 3.150/DF:
"A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal
como dívida de valor, não retirou dela o caráter de
sanção criminal, que lhe é inerente por força do art.
5o, XLVI, c, da Constituição Federal.
Como consequência, a legitimação prioritária para a
execução da multa penal é do Ministério Público
perante a Vara de Execuções Penais.
Por ser também dívida de valor em face do Poder
Público, a multa pode ser subsidiariamente cobrada
pela Fazenda Pública, na Vara de Execução Fiscal, se
o Ministério Público não houver atuado em prazo
razoável (90 dias)" (ADI 3150, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
1 - Código Penal Comentado, Saraiva, 2002, p.197.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000141-12.2020.8.26.0050 -Voto no
5
Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado
em
13/12/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019
PUBLIC 06-08-2019).
Como é cediço, a necessidade de uniformização
e estabilização da jurisprudência foi escopo que informou a
atividade do Legislador quando da edição da Lei no 13.015, de 16
de março de 2.015, como forma, inclusive, de se conferir
efetividade ao princípio constitucional do devido processo legal,
assim entendimento como a garantia do acesso à ordem jurídica
justa, que tem por óbvio pressuposto a segurança jurídica.
Tanto assim é que são cominadas de vício de
nulidade, por ausência de fundamentação (art. 93, inciso IX, da
Constituição da República), qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que deixar de seguir
enunciado
de
súmula,
jurisprudência
ou
precedente
de
observância obrigatória, sem demonstrar a existência de distinção
no caso em julgamento ou a superação do entendimento (art. 489,
§1o, inciso VI, do Código de Processo Civil).
E, na espécie, não se verifica peculiaridades que
permitam afastar o entendimento adotado com eficácia erga omnes
pelo Plenário do Col. Supremo Tribunal Federal quando do
julgamento da ADI 3150, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000141-12.2020.8.26.0050 -Voto no
6
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170
DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019.
Consectário lógico do afirmado caráter de
sanção criminal da pena de multa, somente depois do
adimplemento desta dívida de valor, é que poderia o juiz
proclamar a sua extinção.
Aliás, em consonância com referido julgado, o
Col. Superior Tribunal de Justiça superou o entendimento
anteriormente firmado no REsp 1.519.777-SP, passando a
reconhecer que, nos casos em que haja condenação à pena
privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a
restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o
inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento
da extinção da punibilidade.
Nesses termos, é o seguinte julgado do Col.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
PENAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE
MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
ADI
N.
3.150/DF.
SUPERAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
FIRMADO
NO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000141-12.2020.8.26.0050 -Voto no
7
1.519.777/SP.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI n. 3.150/DF, decidiu que a Lei n. 9.268/1996,
ao considerar a multa penal como dívida de valor,
não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe
é inerente por força do art. 5.o, inciso XLVI, alínea c,
da Constituição da República.
2. À luz do entendimento consolidado na Corte
Suprema, ambas as Turmas que compõem a Terceira
Seção do Superior Tribunal de Justiça posicionaram-
se no sentido de que, uma vez estabelecido o caráter
de sanção penal da multa, não é possível considerar
extinta a punibilidade do agente até que ela tenha
sido adimplida. Desse modo, está superado o
entendimento
firmado
no
Recurso
Especial
Repetitivo n. 1.519.777/SP.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg
no
REsp
1858074/SP,
Rel.
Min.
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j. em
04/08/2020, DJe 19/08/2020)
De forma semelhante, confira-se: STJ, AgRg no
REsp 1862056/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 23/06/2020.
Da mesma forma, já se posicionou esta Col. 2a
Câmara
Criminal:
TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
1001509-57.2020.8.26.0483, Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione, 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000141-12.2020.8.26.0050 -Voto no
8
Câmara de Direito Criminal, j. em 25/09/2020; TJSP, Agravo de
Execução Penal 0011039-70.2020.8.26.0041, Rel. Des. Sérgio
Mazina Martins, j. em 08/09/2020; TJSP, Agravo de Execução
Penal 0016719-69.2020.8.26.0224, Rel. Des. Alex Zilenovski, 2a
Câmara de Direito Criminal, j. em 01/10/2020; TJSP, Agravo de
Execução Penal 0002485-72.2020.8.26.0292, Rel. Des. Francisco
Orlando, 2a Câmara de Direito Criminal, j. em 09/09/2020.
Desta feita, a r. decisão agravada, ao deixar de
extinguir a pena de multa imposta ao agravado na condenação
objeto dos processos no 67056/2007 e 99670/2010 encontra-se em
consonância com julgados do Col. Superior Tribunal de Justiça e
desta E. Corte de Justiça.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR